Tribunal: TJES
Processo: 5022375-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022375-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JULIO CEZAR DE JESUS SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PARTICIPAÇÃO EM MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM E A DISCIPLINA. TUMULTO GENERALIZADO. AUTORIA COMPROVADA. DEPOIMENTO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE SANÇÃO COLETIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a falta grave imputada ao agravante em Processo Administrativo Disciplinar, consistente na participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina internas. O recorrente requer sua absolvição, sob o argumento de ausência de provas, ocorrência de sanção coletiva e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para falta de natureza média ou leve.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante efetivamente praticou a falta grave prevista no art. 50, I, da Lei de Execução Penal, com base no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos dos agentes penitenciários; (ii) avaliar a alegação de sanção coletiva e a possibilidade de desclassificação da infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra dos agentes penitenciários, dotados de fé pública, constitui prova idônea para a comprovação da falta grave, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Os depoimentos colhidos no PAD foram uníssonos e harmônicos ao relatar que o agravante participou do movimento de subversão da ordem prisional, sendo sua conduta devidamente individualizada, o que afasta a tese de sanção coletiva. O que se verificou foi a apuração de um fato de autoria coletiva, com a identificação dos envolvidos.

A decisão de primeiro grau encontra respaldo no
art. 50, I, da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal)
, uma vez que a conduta do agravante de participar de motim e confronto físico se amolda à previsão legal de falta grave.

Não há elementos que justifiquem a absolvição ou a desclassificação da infração disciplinar para falta de natureza média ou leve, pois os fatos demonstram que o recorrente efetivamente participou dos atos de subversão da ordem e disciplina no estabelecimento prisional.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 50, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 673.816/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021; STJ, AgRg no AREsp nº 2.711.877/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5022375-37.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JULIO CEZAR DE JESUS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto por
JULIO CEZAR DE JESUS SANTOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha no mov. 261.1 dos autos da Execução Penal nº 0000152-31.2010.8.08.0024, que homologou a falta grave imputada ao agravante no PAD nº 353/2024.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso (ID 17628155, p. 6-10), requerendo sua absolvição da falta grave, argumentando a ausência de provas de autoria e a vedação de sanções coletivas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média ou leve.

Pois bem.

Relata o PAD nº 353/2024 que o recorrente, em 11 de julho de 2024, participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina internas, durante um tumulto generalizado no pátio de banho de sol da Penitenciária Estadual de Vila Velha V (PEVV V).

Segundo consta no referido processo administrativo disciplinar, especialmente na decisão agravada (ID 17628155, p. 1-4) e no parecer ministerial (ID 17774641), na data dos fatos, presos de facções rivais entraram em confronto físico, gerando uma briga generalizada e um princípio de motim, o que exigiu a intervenção dos agentes penitenciários com uso de força moderada para restabelecer a ordem e a disciplina no local.

Após a contenção, os agentes identificaram o apenado
JULIO CEZAR DE JESUS SANTOS
como um dos participantes ativos das agressões físicas e da tentativa de motim, indicando-o nominalmente como um dos responsáveis pela desordem.

Após a instauração de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), garantidos o contraditório e a ampla defesa, a magistrada
a quo
proferiu a decisão no Processo de Execução nº 0000152-31.2010.8.08.0024, tendo a magistrada da 8ª Vara Criminal de Vila Velha reconhecido a prática da falta grave prevista no art. 50, I, da Lei de Execução Penal. Em seu termo de declarações, o agravante negou a participação nos fatos.

Dito isso, verifica-se que os fatos estão claros. O recorrente se encontrava custodiado quando participou de movimento para subverter a ordem e a disciplina do estabelecimento no qual se encontrava.

Nesse particular, cumpre consignar que, ao contrário do alegado pela defesa, os agentes penitenciários foram uníssonos no sentido de que houve participação do apenado nos atos de subversão. O Chefe de Equipe,
Carlos Fernandes Pessanha Junior
, e o policial penal
Leonardo Cardoso de Oliveira
foram categóricos ao individualizar a conduta e confirmar a participação e efetiva autoria do reeducando no movimento de subversão à ordem realizado pelos custodiados. Confira-se:

QUE os policiais que estavam na segurança externa da quadra realizaram a identificação dos presos responsáveis pelo motim e por todas as agressões sendo estes: Júlio César de Jesus Santos (A101), Bruno de Abreu Oliveira (A103), Edinei de Souza Santos (A103), João Pedro Gonçalves Rodrigues (A103), Rafael Armando Matos Corradi (A103), Diego Arantes Viana (A104), Gustavo Corsino (A104) e Deivid Pereira Machado (A108 ).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Penal
Leonardo Cardoso de Oliveira
:

QUE os policiais que estavam na segurança externa identificaram os preso responsáveis pelo motim e por todas as agressões, são eles: Júlio César de Jesus Santos (A101), Bruno de Abreu Oliveira (A103), Edinei de Souza Santos (A103), João Pedro Gonçalves Rodrigues (A103), Rafael Armando Matos Corradi (A103), Diego Arantes Viana (A104), Gustavo Corsino (A104) e Deivid Pereira Machado (A108).

Do acima narrado, observa-se que, ao contrário do aduzido pelo agravante, os depoimentos dos servidores que presenciaram o ocorrido são uníssonos e harmônicos no sentido de que houve movimento de subversão à ordem dentro da unidade prisional, em que o ora agravante foi identificado como um dos partícipes.

Vale dizer que a palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado quanto ao cometimento de falta grave, consoante já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

A análise da decisão recorrida à luz das razões recursais indica sintonia com a jurisprudência desta corte, que vem entendendo que "A palavra dos agentes penitenciários é prova idônea para o convencimento do magistrado acerca da incitação à subversão da ordem e da disciplina." (HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021). IV. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.711.877/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 2/12/2024).

Sendo assim, diante da prova testemunhal de agentes públicos, que são dotados de fé pública, conclui-se que a conduta praticada pelo agravante se amolda com exatidão à falta grave capitulada no
artigo 50, inciso I, da Lei nº 7.210/1984
, vez que, ultrapassando os limites do senso de disciplina, subverteu a ordem e a disciplina.

Por sua vez, não há que se falar que houve, no presente caso,
sanção coletiva
, tendo em vista que foi efetivamente demonstrada a participação do agravante e de outros detentos, cujas condutas foram devidamente individualizadas pelos agentes públicos.

Por essa razão, saliento que, no caso,
“
não se trata de aplicação de sanção coletiva, mas sim de infração de autoria coletiva, uma vez que foi apurada a falta disciplinar, com a responsabilização de inúmeros apenados, gerando punição individualizada de todos os envolvidos
(HC 673.816/SP, Rel. Ministro OLINDO Menezes (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 28/10/2021) [...] (STJ; AgRg-HC 790.497; Proc. 2022/0391649-5; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/02/2023; DJE 13/02/2023)”.

Incabível, nessa medida, o acolhimento do pedido de absolvição, assim como o pedido de desclassificação para falta média ou leve.

Em conclusão, não há como se impor reparo à decisão recorrida, que homologou a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão proferida em 1° grau.

É como voto.

Vitória, 30 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)